Tribunal: TJSP
Processo: 1006049-96.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AÇÃO DE SOBREPARTILHA – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Divórcio – Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança ou do casal de que se tiver ciência após a partilha – É inequívoco que ao tempo do divórcio o autor tinha conhecimento acerca da existência de parte dos bens que agora pretende sobrepartilhar, quais sejam, os bens móveis que guarnecem a

Ementa:
AÇÃO DE SOBREPARTILHA – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Divórcio – Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança ou do casal de que se tiver ciência após a partilha – É inequívoco que ao tempo do divórcio o autor tinha conhecimento acerca da existência de parte dos bens que agora pretende sobrepartilhar, quais sejam, os bens móveis que guarnecem a Clínica de Fisioterapia e Estúdio de Pilates e a conta bancária no Banco Itaú – Não cabimento da sobrepartilha de bens ou de dívidas enumerados que eram conhecidos na oportunidade do acordo de divórcio, e que informalmente foram partilhados, por ausentes as hipóteses legais do art. 669 do CPC/2017 ou de vício de consentimento – Impossibilidade de sobrepartilha de bens de terceiro – Conta corrente no Banco do Brasil que não está sob a titularidade da requerida – Anulação do contrato de locação e alugueis relacionados a locação pela ré de imóvel comum do casal - Pedidos afastados - Mérito não apreciado pela sentença - Recurso desprovido.